Tribunal: TJMT
Processo: 0011155-64.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011155-64.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUNAMITA RIBEIRO MOURAO - CPF: 701.275.911-92 (EMBARGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Se o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, é expresso no sentido de que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa quando não se mostrar possível a mensuração do proveito econômico obtido pela parte vencedora com o julgamento do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo
,

contra acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

A embargante alega que o acórdão foi omisso em relação ao pedido subsidiário de incidência dos honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido, haja vista que corresponde ao valor afastado a título de cumulação da comissão de permanência, com adequação desta à taxa média de mercado.

A embargada apresentou contrarrazões, concordando com o pedido ofertado em sede de embargos (ID. 43059459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora embargada, em primeiro grau, opôs Embargos à Execução para impugnar as cláusulas do contrato de financiamento representado pela Cédula de Crédito Bancário no 11230725563, ao que foi dado parcial procedência aos pedidos, para determinar o afastamento dos juros moratórios e da multa contratual, reduzindo a comissão de permanência à taxa média de mercado para operações da mesma espécie, limitada ao contratado, o que deve ser calculado nos autos da Execução. Diante da sucumbência recíproca, o juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa, apontado pelo autor como sendo R$ 135.522,06, ficando estabelecido que cada parte arcaria com 5%.

O ora embargante, em sede de recurso de apelação, insurgiu-se apenas em relação à distribuição da sucumbência, alegando que a sucumbência mínima foi da parte ré, razão pela qual a autora deve suportar integralmente o ônus sucumbencial. Subsidiariamente, pediu que a verba honorária fosse fixada sobre o proveito econômico.

Sobre a distribuição da sucumbência, constou no acórdão o seguinte,
in verbis
:

“[...] Em sede de embargos à execução, a apelada questionou tão somente a cumulação de encargos moratórios com comissão de permanência, pugnando pela aplicação de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, afastando-se a comissão de permanência.

O magistrado a quo, no entanto, apesar de entender pela ilicitude da cumulação dos aludidos encargos, afastou os juros moratórios e a multa contratual, mantendo a comissão de permanência, reduzindo-a à taxa média de mercado para operações da mesma espécie, limitada ao contratado.

Portanto, como se vê, a pretensão do embargante foi atendida, ou seja, afastou-se a cumulação dos encargos, contudo, ao invés de extirpar a comissão de permanência, o juízo a quo entendeu por bem afastar os juros moratórios e a multa contratual, em observância às Sumulas 30, 294, 296 e 472, ambas do STJ, o que implicou na distribuição igualitária do ônus sucumbencial. [...]”
(ID. 41238451)

Contudo, apesar de ter sido apreciada a questão sobre a distribuição da sucumbência, de fato, o acórdão incorreu em omissão no tocante ao pedido subsidiário, para que a verba honorária fosse fixada sobre o proveito econômico, e não sobre o valor da causa, razão pela qual passo à análise.

Conforme já salientado, o juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa, apontado pela autora como sendo R$ 135.522,06 (cento e trinta e cinco mil quinhentos e vinte e dois reais e seis centavos), ficando estabelecido que cada parte arcaria com 5%.

Sucede que o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, é expresso no sentido de que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa quando não se mostrar possível a mensuração do proveito econômico obtido pela parte vencedora com o julgamento do processo. Vejamos:

“Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Na hipótese dos autos, tal mensuração se monstra possível, na medida em que o proveito econômico obtido pela autora corresponde ao
afastamento dos juros moratórios e da multa contratual, reduzindo a comissão de permanência à taxa média de mercado para operações da mesma espécie, limitada ao contratado, o que deve ser calculado nos autos da Execução
.

Nesse viés, considerando que tal mensuração se mostra possível, o percentual referido no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, deve se dar sobre o montante apurado nos autos da Execução, e não sobre o valor da causa, como constou da sentença.

Sobre o tema, já decidiu o TJRS,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE TUTELA MANDAMENTAL ANTECIPADA. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO E COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS, COM GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. FIANÇA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA E AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE DA GARANTIA.
VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA SOBRE O VALOR DA CAUSA E NÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO.
CONTRADIÇÃO. CONCESSÃO DO EFEITO INFRINGENTE MODIFICATIVO.
Considerando que o acórdão partiu de premissa equivocada, concede-se o efeito infringente modificativo postulado pela embargante, para o fim de corrigir-se a fixação da verba honorária devida pelo réu em favor dos patronos da ação, conforme dispõe o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE MODIFICATIVO.”
(Embargos de Declaração No 70077158517, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 28/06/2018). (destaquei)

Portanto, além de adequada a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela autora com a revisional do contrato, a própria embargada coaduna da mesma intenção que o embargante, porquanto também foi condenada a suportar metade da verba sucumbencial.

Isso posto,
acolho
os embargos de declaração
, emprestando-lhe efeito infringente, para determinar que a verba honorária sucumbencial arbitrada em 10% (dez por cento) incida sobre o proveito econômico obtido pela autora, mantendo a distribuição da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020